Tribunal: STF
Processo: AI 230937
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO S.T.F.: INADMISSIBILIDADE.
IMPOSIÇÃO DE MULTA, EM FACE DO CARÁTER PROTELATÓRIO.
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      Não há qualquer omissão a ser suprida, nem contradição ou
obscuridade, a serem sanadas.
2.      Como nele se salientou, "não cabe agravo interposto contra
acórdão proferido por qualquer das Turmas ou pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal (v. art. 557, § 1°, do C.P.C. e art. 317
do R.I.S.T.F.). Precedentes".
3.      Embargos rejeitados. Por manifestamente protelatórios,
aplica-se ao embargante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor
da causa, devidamente corrigido, ficando condicionada, a
interposição de qualquer outro recurso, ao depósito do valor
respectivo. Tudo nos termos do parágrafo único do art. 538 do
Código de Processo Civil.